Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718295-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede contrarrazões de violação ao Princípio da Dialeticidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator